Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-55.2011.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000464-55.2011.8.14.0072

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ARMANDO ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000464-55.2011.8.14.0072

COMARCA DE ORIGEM: MEDICILÂNDIA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 3.210

APELADO: ARMANDO ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO: ALTAIR KUHN - OAB/PA 9.488

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTETICOS – CAMNHÃO CARREGADO COM TRATOR DE ESTEIRA QUE ENCOSTOU NOS FIOS DA REDE ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE VITIMOU O AUTOR E SEU GENITOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA CODENATÓRIA MANTIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 55.000,00. DANOS ESTETICOS R$ 45.000,00 E PENSÃO MENSAL VITALICIA NO IMPORTE DE 01 SALÁRIO MINIMO ALÉM DE R$ 5.000,00 PARA PAGAMENTO DA PROTESE ADQUIRIDA PELO AUTOR. VALORES DAS INDENIZAÇÕES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS AO POTENCIAL ECONÔMICO DA RÉ E À PERDA DO ENTE FAMILIAR ALÉM DE LESÃO GRAVE IMPUTADO AO AUTOR QUE TEVE A PERNA ESQUERDA AMPUTADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 5804596, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Medicilândia, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de danos morais fixados na quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); danos estéticos fixados em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); Pensão vitalícia no importe de 01 (um) salário mínimo mensal e, danos materiais no importe de R$ 5.000,00, para ressarcimento da prótese adquirida pelo autor.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que no dia 28 de agosto de 2008, o autor e seu genitor sofreram uma eletrocussão, pela descarga elétrica oriunda da rede de energia elétrica mantida pela requerida em plena via pública, enquanto acompanhavam o transporte de um trator de esteiras, na vicinal do KM80, Sul, no Município de Medicilândia.

Afirma que o cabo elétrico estava abaixo da altura apropriada e enroscou no veículo causando-lhe sequelas irreversíveis, eis que teve 53% de seu corpo queimado, com queimadura de 2º e 3º grau, sendo submetido a amputação da perna esquerda e cicatrizes horríveis na cabeça e nas costas, ficando aleijado e inutilizado para o trabalho. Enquanto que o seu genitor morreu no local.

Em sentença de id. 5804596, o Juízo entendeu que a rede elétrica de alta tensão não se encontrava na altura adequada, motivo pelo qual condenou a empresa ré em danos morais na importância de R$ 55.000,00; danos estéticos de R$ 45.000,00; Pensão vitalícia no importe de 01 (um) salário-mínimo mensal e; danos materiais no importe de R$ 5.000,00, para ressarcimento da prótese adquirida pelo autor.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação (id. 5804603), onde em apertada síntese, alega que inexiste responsabilidade da apelante diante da culpa exclusiva da vítima, ausência de relação de consumo, altura irregular do caminhão e, da impossibilidade de veículos daquele porte trafegarem pela via do acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de condenação, sejam reduzidos o quantum dos danos morais, estéticos e da pensão alimentícia, bem como, aos gastos com procedimento médico diante da ausência de comprovação.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 5804606, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, no caso em tela, há uma relação de consumo por equiparação Responsabilidade que se estende ao consumidor 'bystander' - Inteligência do artigo 17 do CDC - Concessionária de serviço público federal que responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço, conforme inteligência do artigo 37, § 6º, da CF.

Deste modo, o dever de indenizar, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos a parte autora comprovou, de forma satisfatória, que sofrera danos irreparáveis devido a uma descarga provocada pelos fios de alta tensão da rede elétrica de responsabilidade da requerida.

Incontroverso que em 28 de agosto de 2008 o Sr. Moacir Bertotti da Silva e o autor sofreram uma eletrocussão, pela descarga elétrica oriunda da rede de energia elétrica, devido o caminhão carregado com o trator de esteira, ter enroscado na fiação e, energizado o veículo, limitando-se a controvérsia à responsabilidade pelos danos.

O Autor alega, na petição inicial, que os fios de energia elétrica estavam muito baixos e irregulares. Enquanto que a requerida alega que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ausente o dever de indenizar e, que não caracterizado o dano moral, além de não comprovados os danos materiais.

O laudo pericial do IML (id. 5804525 - Pág. 2) consigna que “o veículo em exame apresentava junto com sua carga (trator) 4,07m de altura, o que está de acordo com a Legislação vigente”.

Consta ainda no Boletim de Ocorrência Policial (id. 5804531 - Pág. 1), a informação prestada pelo funcionário da requerida que:
“... a cobertura do trator que ia na carroçaria engatou no cabo de alta tensão com 19.919 volts, 19 KV, (...) Jucelino o motorista tentou sair do caminhão e levou um choque, momento em que Moacir Bertotti, que estava fora da situação ou seja em terra, estendeu a mão para tentar salvar o seu filho Armando Roberto, ocasião houve o aterramento, sendo que Moacir levou descarga elétrica , vindo a óbito instantaneamente enquanto que as outras vítimas Jucelino e Armando foram socorridos por populares e encaminhados par o Hospital ...”

As testemunhas ouvidas em Juízo, afirmaram que a fiação estava abaixo da altura devida.

Não bastasse isso, a autoridade policial concluiu o inquérito policial pela responsabilidade da REDE CELPA, em razão do fio de alta tensão estar abaixo da altura devida (id. 5804554 - Pág. 2).

De modo que a colisão do caminhão contra os fios elétricos da rede da Requerida evidencia que a Requerida não observou a altura mínima para a instalação dos fios, sem observar o disposto na norma "ABNT NBR 15688" (que consigna a altura mínima dos fios de 5,5 metros para condutores de baixa tensão e 6 metros para condutores de alta tensão em" ruas e avenidas "; e de 4,5 metros para condutores de baixa tensão e
6 metros para condutores de alta tensão em" locais acessíveis ao trânsito de veículos em áreas rurais
".

Outrossim, a requerida não comprovou que a via seria impropria para o tráfego de veículos daquele porte.

Portanto, a Requerida não demonstrou a culpa (exclusiva ou concorrente) de terceiro (condutor do caminhão), ônus que lhe incumbia (nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) notando-se que o condutor do caminhão agiu de acordo com a boa-fé e o princípio da confiança ao acreditar que a altura dos fios elétricos seria superior à altura máxima permitida aos veículos.

Em relação aos danos materiais, o Autor apresentou nota fiscal de nº 0153, no valor de R$ 5.000,00, referente a prótese endoesqueletica para amputação transfemural (id. 5804560), o que torna correta a condenação ao pagamento daquele valor.

A
demais, é compreensível que a parte busque atendimento em hospital privado e, ante a comprovação de que as despesas são relacionadas ao acidente, bem como ausente indício de excessividade nos valores cobrados, pertinente a determinação de ressarcimento.

Quanto aos danos morais, a conduta da Requerida (instalação dos fios elétricos abaixo da altura mínima prevista em norma técnica) resultou na morte do pai do autor e na sua invalidez permanente, devido a imputação da perna esquerda e danos corporais e estéticos irreparáveis, o que lhe causou constrangimento e dor intensa com lesão irreparável a sua personalidade, daí o dever de indenizar.

Portanto, os danos morais restaram configurados, ante a violação da integridade física do apelado e especialmente pelo fato de que teve de suportar além da amputação da perna, a perda de seu genitor, condição que indubitavelmente lhe causou transtorno psicológico que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

No que se refere ao valor fixado à título de dano moral, de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil Reais), é certo que houve a perda de um ente querido (pai), além de lhe atribuir lesões corporais irreparáveis o que, por si só, já justifica o quantum fixado.

No que tange aos danos estéticos, extrai-se da farta documentação médica acostada que o Autor foi teve 53% do corpo queimado, com queimaduras de 2º e 3º graus, bem como a perna esquerda amputada r cicatrizes na cabeça e nas costas.

Nesse sentido, constou no laudo pericial (id.

5804534 - Pág. 4):

“ [...] SEXTO: Resultou debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ? Sim. Amputação perna esquerda.

[...] SÉTIMO: Resultou incapacidade permanente para o trabalho ? Sim”

Tem-se, assim, demonstrado que o Autor sofreu deformidade física permanente, fazendo jus à indenização pelo prejuízo estético.

Logo, mantém-se também a condenação à reparação pelo dano estético.

Dessa forma, considerando-se as circunstâncias do caso em estudo, verifica-se que o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) se adequa aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e composição do gravame sofrido.

Por fim, no que tange a condenação da pensão mensal fixada em favor de vítima cuja capacidade laboral ficará limitada em razão do dano ocorrido, esta deverá, ser aplicada pelo período vitalício, sem limitador de idade, eis que "o entendimento jurisprudencial estabelece a possibilidade de cumulação da pensão com o benefício pago pelo INSS, visto que 'o pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes (REsp n. 575839/ES, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 18-11-2004)

Assim, reduzida a capacidade laboral da vítima em virtude de lesões resultantes do evento danoso, com reflexos diretos em seus rendimentos, fica obrigado o causador do evento ao pagamento de pensão mensal vitalícia para remunerar a depreciação, ex vi do art. 1.539 do Código Civil.

Portanto, a vítima há de ser pensionada enquanto viver, não se lhe aplicando o termo final para a percepção da benesse, porque não é o limite temporal que faz desaparecer o dano.

Destaco ainda que o valor arbitrado pelo Juízo Singular, a título de pensão alimentícia, no importe de um salário-mínimo também atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Considerando que a sentença foi proferida à luz do atual CPC, e tendo sido negado provimento ao recurso da apelante, na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023